Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL. READEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. Inviável a análise do recurso na parcela em que se sustenta matéria não formulada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal.
3. Cada litigante deve responder na proporção da parcela que sucumbiu no pedido único, ressalvada a sucumbência em parcela mínima, situação em que o outro responde por inteiro. No caso, é descabido falar em sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, vez que a autora-apelante se sagrou vencedora apenas em parte do valor total pedido.
4. A incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, além da prova da má-fé, reclama caracterização de exigência de dívida paga, com o intuito de locupletar-se a parte ilicitamente. Logo, não constatado que a devedora desembolsou o valor ao adimplemento da dívida objeto de cobrança, não há, por conseguinte, falar em restituição em dobro.
5. Apelação da ré conhecida em parte e, nessa extensão, provida em parte.